Tribunal: TJDFT
Processo: 0715447-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Consoante se extrai de consulta ao PJE de primeira instância (Id 45206756), o d. magistrado a quo prolatou sentença, julgando “IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, de consequência, resolvo o feito, com apreciação de mérito, na forma do que dispõe o artigo 487, I, do CPC.” (Id 64691726 dos autos de origem). Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora